Tribunal: TJMT
Processo: 0009493-63.2010.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0009493-63.2010.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[AMEFERTIL AGRICOLA E PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME - CNPJ: 60.473.790/0001-54 (EMBARGANTE), UBALDO JUVENIZ DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 213.120.148-65 (ADVOGADO), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (EMBARGADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), ARTHUR PRUDENTE CAMPOS SOUZA VERAS - CPF: 025.888.911-01 (ADVOGADO), PATRICIA ALMEIDA CAMPOS BORGES - CPF: 705.879.571-15 (ADVOGADO), LUIZ FELIPPE CANAVARROS CALDART - CPF: 006.286.101-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.
E M E N T A

embargos de declaração – DIREITO DE MARCA – AUSêNCIA DE CONFUSÃO – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA –
recurso DESprovido
.

Inexistindo prova sobre os supostos danos sofridos pela empresa que detém a marca, deve ser
mantida a sentença que afastou
a indenização por danos morais ou materiais.

Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão da matéria já analisada.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
apresentado nos autos do
AGRAVO INTERNO interposto nos autos da

APELAÇÃO CÍVEL 0009493-63.2010.8.11.0003

EMBARGANTE:

AMEFÉRTIL AGRÍCOLA E PRODUTOS QUIMICOS LTDA - ME

EMBARGADO:
AMAGGI EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA

Relatório

Trata-se de Embargos de Declaração apresentados nos autos do Agravo Interno apresentado na Apelação, cujo acórdão foi acostado no id 173458199.

No id 174649653, a parte Embargante apresentou seus aclaratórios, sustentando que:
1)
as matérias devem ser prequestionadas;
2)
“(...)Faz-se necessário, uma vez que omisso o acórdão embargado, o prequestionamento dos artigos 44 e 129 da Lei nº 9.279/96, bem como artigo 374, incisos II e III do Código de Processo Civil.”

Foram apresentadas as contrarrazões no id 175647190, postulando pela rejeição do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

iv

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023